Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708485-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA SANTOS RAMALHO EVANGELISTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Em atenção ao princípio da cooperação (art. 6o, do CPC), intime-se a agravante para apresentar as razões recursais, no prazo de 48 horas, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. P. I. Brasília/DF, 13 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator